Tribunal: TJPA
Processo: 0857178-13.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857178-13.2019.8.14.0301

APELANTE: HERMES BARROS FILHO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0857178-13.2019.8.14.0301

APELANTE: HERMES BARROS FILHO

Advogado do(a) APELANTE: ALCINDO VOGADO NETO - OAB/PA. N° 6266

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

Advogado do(a) APELADO: ERON CAMPOS SILVA - PA11362-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. BANPARACARD. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débitos, repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrente de contratos firmados com o Banco do Estado do Pará S/A (Banpará), na modalidade BANPARACARD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os contratos da modalidade BANPARACARD contêm cláusulas abusivas, notadamente quanto aos juros remuneratórios aplicados; (ii) definir se é cabível a repetição de indébito e a indenização por danos morais pleiteadas em razão de alegadas ilegalidades nos contratos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato BANPARACARD possui natureza jurídica distinta do empréstimo consignado, por se tratar de crédito rotativo com características próprias, o que justifica taxas de juros diferenciadas, mais elevadas, em razão do maior risco de inadimplemento.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme a Súmula 382 do STJ, sendo admitida sua revisão apenas em casos excepcionais, desde que comprovada clara desvantagem ao consumidor.

O contrato prevê expressamente a taxa de juros pactuada (2,5% a.m. e 34,49% a.a.), que se encontra dentro do limite de 50% acima da taxa média de mercado, parâmetro adotado pelo STJ no REsp 1.061.530/RS, não se verificando exorbitância.

A capitalização mensal dos juros é válida quando prevista expressamente, conforme decidido pelo STF na análise da MP 2.170-36/2001, e pelo STJ no julgamento do REsp 973.827/RS (recurso repetitivo).

Não se comprovando cobrança indevida nem a abusividade alegada, é incabível a repetição de indébito, especialmente em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Inexistente ato ilícito ou falha na prestação do serviço bancário, não se configura o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação da modalidade BANPARACARD, por possuir natureza de crédito rotativo com maior risco, justifica a aplicação de juros remuneratórios superiores aos do empréstimo consignado.

A estipulação de juros acima de 12% ao ano não configura abusividade por si só, sendo necessária a demonstração concreta de desvantagem excessiva ao consumidor.

A revisão contratual por alegação de abusividade dos juros exige comprovação de taxa superior em mais de 50% à média de mercado da modalidade correspondente, o que não ocorreu no caso.

A capitalização mensal de juros é válida se houver previsão contratual expressa e a contratação for posterior à MP 2.170-36/2001.

Ausente ilegalidade ou falha na prestação do serviço, é incabível a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 192 (revogado); CDC, arts. 6º, V, 42, parágrafo único, 51, § 1º; CC, art. 171, II; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 382; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009; STJ, MC 14.142/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 16.04.2009; TJPA, Ap. Cív. 08598652620208140301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 17.06.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
HERMES BARROS FILHO
, objetivando a reforma da sentença id. 16933326, proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente os pedidos do autor, nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela de urgência.

Narra o autor na inicial (ID n° 16933278) que, na condição de servidor público estadual, contratou diversos empréstimos na modalidade BANPARACARD, cujos valores são descontados diretamente em sua conta corrente. Sustentou que os contratos foram firmados com cláusulas abusivas, especialmente quanto aos juros remuneratórios, que superariam em muito a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Diante disso, requereu a inversão do ônus da prova, a limitação dos descontos mensais, a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente a mais e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, diante do forte abalo emocional causado.

Em contestação (ID n° 16933310), o Banpará alegou que os contratos foram regularmente firmados, com ciência e anuência do autor, inexistindo abusividade nas cláusulas pactuadas e, portanto, não há qualquer ilegalidade nas cobranças realizadas. Assim, pugnou pela improcedência dos pedidos constantes na exordial.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença ao ID n° 16933326, que julgou improcedentes os pedidos autorais, por entender que não houve abusividade de juros e o contrato está em plena consonância com o ordenamento jurídico.

Em suas razões recursais de id. 16933333, o Apelante aduz em resumo que, que o BANPARACARD não pode ser um tipo de empréstimo pessoal não consignado, pois tem características anômalas a este, como servir para compras a crédito e a débito, empréstimo emergenciais e afins e ter crédito rotativo renovável com o pagamento (características inerentes ao empréstimo pessoal total, que tem a obrigatória limitação deste segmento à taxa média de crédito pessoal descrita na tabela BACEN).

Salienta que ora recorrido quer aplicar ao empréstimo BANPARACARD as características de empréstimo pessoal não consignado por mera conveniência, para livrar-se da cristalina presença da abusividade de seus juros.

Por fim, requer a reforma da decisão ora recorrida, com a adequação dos contratos de empréstimo firmados com o requerido, quitados ou em andamento, com os percentuais emitidos pelo Banco Central do Brasil com taxa média de juros mensais, considerada limitação da aplicação de juros pelos tribunais superiores, bem como a repetição de indébito, que importa na devolução em dobro e atualizado, dos percentuais de juros que ultrapassaram a taxa média de juros mensais do BACEN, em relação aos contratos de empréstimos quitados que foram firmados.

Contrarrazões ofertadas no id. 16933338, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, este Relator entendeu que a competência de ação que versa sobre empréstimo feito por funcionário público para com o Banpará é de uma das Turmas de Direito Público, motivo pelo qual determinou a remessa do feito (ID n° 17075353).

O feito foi redistribuído e coube à Exmª Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro o julgamento. Entretanto, em decisão de ID n° 19585752, a Exmª Desembargadora entendeu que, por se tratar especificamente de
contrato de empréstimo pessoal, a competência seria das Turmas de Direito Privado.

Retornados os autos a este Relator, prossigo com o voto para julgamento do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

Belém, (PA),

2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia em definir se houve acerto no decisum singular em relação a abusividade nas cláusulas do contrato de empréstimo firmado entre as partes.

Após acurada análise dos autos, entendo serem improcedentes os pedidos contidos no recurso, como se demonstrará, abaixo.

Prima facie, forçoso salientar que resta pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive por edição da Súmula 297 do STJ, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em relação às instituições desta natureza, com observância ao seu art. 54, que assim preceitua:

“Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo”.

Desse modo, atendendo ao preconizado no art. 6º, inciso V do CDC, o qual prevê, como direito básico do consumidor, “a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”, necessário se faz o reconhecimento do caráter adesivo do contrato em questão, sendo, portanto, permitindo ao consumidor, a revisão contratual das cláusulas que entende abusivas.

No que tange ao indicador de juros para o crédito pessoal ora analisado, observa-se que, de fato, o BANPARACARD possui natureza jurídica diversa do empréstimo pessoal consignado. Isso ocorre em decorrência do maior risco assumido pelas instituições de crédito e em razão das práticas comerciais rotineiramente adotadas nesta modalidade contratual. Nesses casos os juros remuneratórios cobrados são mais elevados, não sendo possível equipará-los àqueles aplicados aos contratos de empréstimo pessoal.

Assim, se no contrato entabulado pelo consumidor consta expressamente a modalidade do produto adquirido e as suas especificidades, não há que se falar em violação do dever de informação ao fornecedor.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

PROCESSO CIVIL E BANCÁRIO. MEDIDA CAUTELAR COM O FITO DE OBTER EFEITO SUSPENSIVO E ATIVO A RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS NºS 634 E 635/STF. MITIGAÇÃO EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO DISPONIBILIZADO A APOSENTADOS. AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO MENSAL EM CONTA CORRENTE DO VALOR RELATIVO AO MÍNIMO DA FATURA. DESCONTO EM CASO DE INADIMPLEMENTO, ATÉ QUITAÇÃO TOTAL DA DÍVIDA. EQUIPARAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS COBRADAS ÀQUELAS FIXADAS PARA O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA LEI Nº 10.820/03. IMPOSSIBILIDADE. - É possível o abrandamento do critério estabelecido nas Súmulas nºs 634 e 635, do STF em hipóteses excepcionais, para o fim de conferir, via ação cautelar, efeito suspensivo a recurso especial ainda não apreciado na origem. Isso ocorre nas hipóteses em que reste patente a ilegalidade da decisão recorrida, e que se comprove grave prejuízo caso ela não seja imediatamente suspensa. Precedentes. - Trata-se, na espécie, de cartão de crédito disponibilizado por administradora, a aposentados que recebam seus benefícios por intermédio de

instituição financeira pertencente ao mesmo grupo econômico. Por expressa disposição contratual, o titular autoriza o banco a deduzir, quando do recebimento do benefício, a quantia correspondente ao pagamento mínimo da fatura, a qual é repassada à administradora do cartão de crédito. O restante da fatura deve ser pago voluntariamente, na data do vencimento, sob pena da administradora ficar autorizada a financiar o saldo devedor remanescente. A partir daí, esse saldo devedor fica sujeito ao referido desconto mínimo mensal, feito diretamente na conta do beneficiário por ocasião do pagamento pelo INSS, até que haja a quitação da dívida, podendo o titular, a qualquer tempo, desautorizar o mencionado desconto de sua conta corrente, inclusive de maneira tácita, mediante transferência do pagamento do benefício do INSS para outra instituição financeira. Nessa hipótese, contudo, ficará a administradora autorizada a cancelar o cartão de crédito. - Não é possível equiparar o presente cartão de crédito ao empréstimo consignado previsto na Lei nº 10.820/03, visto que neste o banco tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento só existe durante o período em que estiver autorizado o desconto do mínimo, garantia esta que pode se esvair pela vontade unilateral do devedor. - Essa circunstância tem reflexo direto nas taxas de juros que incidem sobre uma e outra modalidade de empréstimo, visto que a composição dessas taxas leva em consideração, principalmente, o risco de inadimplemento. Diante disso, não há como sujeitar o cartão de crédito em questão às taxas de juros fixadas para o crédito consignado. Liminar deferida. (MC 14.142/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2008, DJe 16/04/2009).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO - INOCORRÊNCIA - VALOR MÍNIMO DA FATURA MENSAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - IRREGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA – JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - EQUIPARAÇÃO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCABIMENTO. I- E possível a anulação do negócio jurídico quando ocorre "erro substancial" (art. 171, II Código Civil), caracterizado como um vício no ato de vontade do emissor da declaração constante do negócio jurídico II- Não se pode falar que o autor tenha sido induzido a cometer erro substancial na contratação de cartão de crédito consignado quando os termos da pactuação são claros, sendo capazes de proporcionar ao cliente perfeita formação da sua vontade e o entendimento dos efeitos da sua declaração. III Verificando-se que o Banco-réu vem cobrando encargos financeiros que se mostram abaixo das taxas de juros praticadas no mercado para a modalidade de

cartão de crédito, não podem estas serem consideradas abusivas. IV- A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não permite a alteração dos contratos livremente pactuados entre as partes, a não ser que exista clara desvantagem para o consumidor, conforme preceitua o art. 51, IV, do referido diploma. V- Mostra-se descabida a pretensão de equiparar os juros cobrados no contrato de cartão de crédito consignado aos juros do empréstimo consignado tradicional, em que a Instituição Financeira credora tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, o que não ocorre naquela outra modalidade, em que há o desconto automático na folha de pagamento do devedor apenas do valor mínimo da fatura através da utilização da margem consignável. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.121979- 1/001, Relator (a): Des.(a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/12/2018, publicação da sumula em 11/12/2018).

Diferentemente do alegado pelo apelante, a contratação do BANPARACARD mostra-se não apenas percebida como por ele desejada, e isso ante o uso habitual do cartão. Assim, entendo que deve prevalecer a taxa de juros contratada para a utilização do referido crédito rotativo.

Com relação a legalidade na capitalização dos juros, o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a repercussão geral do tema e firmou orientação no sentido da constitucionalidade do art. 5º da Medida Provisória nº 1.963/2000 (reeditada pela MP nº 2.170-36/2001).

Vejamos o REsp 973.827/RS, julgado nos termos do art. 543-C do CPC/73 (recurso repetitivo), sedimentou-se o entendimento de que: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Com fulcro na referida decisão, impositivo destacar a admissibilidade da capitalização dos juros, com periodicidade inferior a um ano, nos contratos posteriores à Medida Provisória nº 1.963, de 2000 – que autorizou a referida cobrança -, imprescindível, porém, a previsão contratual expressa autorizando-a.

Vale frisar que os juros pré-fixados se encontram bem próximas das taxas médias de mercado praticadas em operações da mesma natureza à época da efetiva contratação, o que elide a alegação de abusividade na aplicação dos encargos.

Nesse panorama, não há que se falar em abusividade nas taxas de juros pactuadas, tampouco em má-fé negocial pela instituição financeira.

No que concerne aos juros remuneratórios, observa-se que os Tribunais do Brasil, inclusive os Superiores, já firmaram o entendimento acerca da possibilidade de aplicação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, conforme informado pela Súmula nº. 382 do Superior Tribunal de Justiça – STJ e demais julgados abaixo:

Súmula nº. 382 – STJ: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Na mesma direção:

Ementa. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. 1. A previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 2. Agravo regimental provido para se conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. Processo AgRg no AREsp 40562 PR 2011/0141018-2 Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Julgamento: 20/06/2013 Órgão Julgador: 3ª Turma Publicação: 28/06/2013.

Ementa AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. - Havendo previsão expressa, é admitida a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17. Processo AC 10016130027499001 MG Relator: Moacyr Lobato Julgamento: 25/02/2014 Órgão Julgador: 9ª Câmara Cível Publicação: 10/03/2014.

Ressalto ainda, que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem as limitações da Lei da Usura.

Nesse sentido, tem-se que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela não autoaplicabilidade ao art.192, § 3º, da Constituição Federal, condicionando sua efetividade à legislação infraconstitucional relativa ao Sistema Financeiro Nacional, principalmente à Lei n. º4.595 de 1964, cujo art. 4º, inc. IX, atribui ao Conselho Monetário Nacional a competência para limitar as taxas de juros e quaisquer outras remunerações de operações e serviços bancários ou financeiros.

Não obstante, a norma prevista no artigo em comento encontra-se revogada pela Emenda Constitucional n.º 40, de 29 de maio de 2003 e, não mais havendo tal limitação, resulta inócua a discussão acerca da eficácia limitada daquele dispositivo.

Somado a isso, a Súmula Vinculante n. 7 do STF fulminou a discussão da matéria ao decidir que a norma do § 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional n.º 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de Lei Complementar.

No mais, a limitação dos juros remuneratórios, a partir da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, depende da comprovação da abusividade verificada caso a caso, e a partir da taxa média de mercado registrada pelo BACEN à época da contratação e conforme a natureza do crédito alcançado (crédito pessoal, cheque especial, capital de giro). Assim, a alegada limitação não se caracteriza somente pelo fato da pactuação ser em percentual superior a 12% ao ano. Esse é o sentido da Súmula n.º 382 do STJ já mencionada.

Consequentemente, apenas quando restar demonstrada a exorbitância do encargo é que se admite o afastamento do percentual de juros avençado pelas partes contratantes, o que não ocorreu no caso vertente.

In casu, pelo que se depreende do contrato firmado entre as partes, (ID Nº. 16933308), foram previstas taxas de juros mensal de 2,50% a.m. e 34,49% a.a, de modo que tal situação não caracteriza ilegalidade. Para que fosse caracterizada a alegada abusividade, seria necessário efetuar a devida comprovação a partir da taxa média de mercado e considerando a natureza do crédito alcançado, o que não restou demonstrado.

Ademais, a indicação das taxas de juros mensais e anuais encontra-se em consonância ao dever de informação descrito no Código de Defesa do Consumidor, não restando configurada qualquer ilegalidade.

Nesse contexto, infere-se o julgamento do REsp 1061530/RS, submetido à sistemática de recursos repetitivos do art. 473-C do CPC/73, cuja ementa segue transcrita:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO (...). Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...). I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...)”(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). extrai-se do Julgamento efetuado pela 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (Resp 1.061.530/RS – Relatora Nancy Andrighi – J. 22.10.2008 – DJE 10.03.2009)

Assim, a revisão de cláusulas contratuais somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, portanto, deve restar provado que a taxa cobrada pela instituição financeira se encontra demasiadamente acima daquela praticada pelo mercado financeiro, conforme divulgado pelo Banco Central, o que não ocorreu no presente caso, não merecendo reparos esta parte do decisum ora vergastado, a fim de manter os juros pactuado entre as partes.

Assim já decidiu este E. TJPA em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMOS BANPARACARD. ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS. AUSÊNCIA. CRITÉRIO DE AFERIÇÃO MÉDIA DAS TAXAS DE CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADOS. RESP. 1 .061.530/RS. JUROS NÃO ULTRAPASSAM 50% ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – O Apelante realizou diversas contratações de empréstimos na modalidade BANPARACARD, com taxa de juros estipulada em 3,80% (três vírgula oitenta por cento) cada. Alega que tal taxa de juros é abusiva. Por essa razão, a declaração de inexistência de débito o dos descontos que ultrapassam os percentuais relativos ao patamar da taxa da média de juros do mercado, dos empréstimos pessoais da modalidade BANPARACARD que ainda estão ativos, com concessão de tutela de urgência para redução imediata após a apresentação dos contratos pelo requerido, bem como a repetição de indébito em dobro destes empréstimos, além de indenização por danos morais. 2 – Não há discussão acerca da validade dos contratos ou sobre o consentimento das partes pactuantes,
restando toda controvérsia recursal acerca da verificação da abusividade ou não da taxa de juros aplicada pelo contrato BANPARACARD. 3 – In Casu, todos os empréstimos em discussão são do BANPARACARD, ou seja, da modalidade não consignado. Não há razão, portanto, para que se aplique a tabela de taxa média geral quando o BACEN disponibiliza tabela que traz indicador específico para as modalidades dos empréstimos referidos. 4 – O Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento prevalente, conforme evidenciado no REsp nº 1.061 .530/RS, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, de que devem ser consideradas como abusivas as taxas de juros que superem em 50% (cinquenta por cento) a média praticada pelo mercado. 5 - Do que se pode observar dos elementos trazidos aos autos, comparando a taxa do BANPARACARD à taxa média de crédito pessoal não consignado do BACEN no período da contratação para cada um dos contratos celebrados, verifica-se que em nenhum contrato a taxa de juros excede 50% da taxa média. Desse modo, não se vislumbra nenhuma abusividade na taxa de juros remuneratórios cobrada nos contratos em questão
. 6 - Uma vez que não há abusividade na taxa de juros cobrada nos contratos, inexiste qualquer ilícito que enseje a necessidade de revisar os contratos para equiparar as referidas taxas à média de mercado, conforme requerido pelo Apelante. Tampouco se pode falar em cobrança indevida que justifique devolução de valores a título de repetição de indébito. 7 - Apelação Cível conhecida e improvida. ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, negando-lhe provimento nos termos do Voto da Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08598652620208140301 20326510, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Desse modo, tem-se que, sendo os juros contratados pré-fixados, sabe-se que a parte recorrente tomou conhecimento de todos os valores a serem pagos no momento em que firmou o contrato, não havendo, portanto, que se falar em revisão do pacto, vez que estamos diante de ato jurídico perfeito.

Por fim, convém ressaltar que ante a inexistência de qualquer ato ilícito perpetrado pelo banco apelado, descabe o pedido formulado pelo autor de reparação civil na modalidade de danos morais.

Neste vértice, inexistem argumentos capazes de desconstituir os fundamentos do decisum objurgado que deve ser mantido em sua integralidade.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 07/07/2025